Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de habilitação de crédito, no procedimento do inventário, após ter sido homologada a partilha, cuja sentença transitou em julgado.
2. O debate a respeito da habilitação do crédito depende de instrução probatória adequada para o correto esclarecimento da controvérsia a esse respeito.
3. De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, durante o transcurso do procedimento de inventário “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
4. Na ação de inventário foi proferida sentença de homologação da partilha e houve a expedição de certidão de trânsito em julgado.
5. O art. 1997 do Código Civil dispõe que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte, que na herança lhes coube”.
6. A habilitação do crédito no inventário, após a sentença que homologou a partilha, não pode ser admitido possível.
7. Recurso conhecido e desprovido.